Tribunal: CARF
Processo: 10935.722069/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.722069/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.942 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
CRISTIANE APARECIDA MARODIN LARGO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Constitui motivo de exclusão de oficio o contribuinte omitir de forma reiterada da
folha de pagamento ou de documento de informações previsto pela legislação
previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado que lhe preste
serviço (art. 29, XII, da Lei Complementar no 123, de 2006). A definitividade do
lançamento de eventual exigência tributária decorrente do não registro de
empregado não é condicionante para o ato de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por CRISTIANE APARECIDA
MARODIN LARGO – ME contra decisão da DRJ/FNS (fls. 224/229), que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade contra Termo de Exclusão do Regime Especial Unificado de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.722069/2013-23
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.942 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722069/2013-23

Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), fl. 06.
A referida exclusão, com efeitos a partir de 01/11/2009, ocorreu em virtude da
omissão em GFIP por dois anos de segurado empregado, com base no art. 29, XII e § 9o, I da Lei
Complementar 123/2006 (Representação fls. 02/06 e Termo de Constatação fls. 7/8).
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, decidiu válida a exclusão
em razão de restar provado, a partir dos fatos noticiados no IPL no 0306/20124DPF/CAC/PR,
que a empresa omitiu de forma reiterada da folha de pagamento e da GFIP, segurado empregado
que lhe prestou serviço. Fundamentou ainda a decisão em razão da manutenção dos lançamentos
da contribuição previdenciária sobre as omissões de registro em GFIP, à época do julgamento,
em primeira instância, nos autos dos PAF no 10935.721759/2013-65 e no 10935.721761/2013-34.
Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo alega que a exclusão é indevida
em razão da não conclusão do inquérito policial e de que os créditos exigidos em decorrência do
não registro em GFIP ainda não estão definitivamente constituídos, pois ainda pendentes de
julgamento na esfera administrativa. Por fim, requer seja revogada a exclusão do Simples
Nacional ou a suspensão dos seus efeitos até o julgamento final da exigência tributária, realizada
em outro processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
1. Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificado da Decisão de primeira instância em 18/12/2013,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 233), portanto o Recurso Voluntário apresentado em
13/01/2014, conforme registro de recebimento (fls. 235) é tempestivo.

2. Mérito
Preliminarmente, é importante destacar que o contribuinte não foi objeto de
exclusão pela existência de débitos exigíveis (art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 2006) ou
em decorrência de fato definitivamente provado na esfera criminal, que teve início com o IPL no
0306/20124DPF/CAC/PR.
A exigência tributária decorrente da conduta de não registro de empregado,
trabalhador avulso ou contribuinte que preste serviço individual ao contribuinte não é
condicionante para o ato de exclusão. (Ainda assim, registre-se que, no caso da ora Recorrente, a
exigência tributária foi objeto de discussão nos PAF no 10935.721759/2013-65 e no
10935.721761/2013-34, cujos débitos, definitivamente julgados na esfera administrativa, foram
encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União em 2019).
Sobre a investigação de prática de crimes em decorrência dos fatos apurados no
inquérito policial, esse assunto poderá ser discutido ou não perante o Poder Judiciário, para o fim
específico de aplicação de sanções penais. A Lei Complementar n° 123, de 2006, não exige a
instauração de eventual ação penal para exclusão da empresa do Simples Nacional. E, de
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.942 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722069/2013-23

ordinário, assim não procede o legislador, tendo em vista o princípio da independência entre as
instâncias administrativa e criminal, em especial pela característica da autoexecutoriedade dos
atos administrativos, corolários do princípio da separação dos poderes.
Retorna-se à lide.
A exclusão, conforme Termo de Exclusão do Simples Nacional no 7/2013 (fls. 6),
deu-se com base no art. 29, XII e § 9o, I da Lei Complementar no 123, de 2006:

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes. (...)

A hipótese legal de causa de exclusão é a omissão de informações sobre
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte que preste serviço individual, esse é o fato a ser
provado neste processo e que não se confunde com a exigência tributária ou eventual
repercussão criminal.
O fato que ensejou a exclusão do Simples Nacional, manutenção de empregado
sem registro por dois anos, resta comprovado, conforme Termo de Constatação (fls. 7/8).
Registre-se ainda que esse fato não foi contestado pela Recorrente.
Logo, não havendo dúvida sobre os fatos que ensejaram a exclusão e por esses se
subsumirem à hipótese do art.29, XII, da Lei Complementar no 123, de 2006, permanece válido o
Termo de Exclusão do Simples Nacional no 7/2013 e as respectivas consequências dessa
exclusão.
Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital